Tribunal: STJ
Processo: 5130329-71.2021.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198333 - MG (2025/0053070-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO LANNA MURICI - MG087168
GUILHERME LANZELLOTTI MEDEIROS - SP357227
CAROLINA CAMPOS LOGE BORRELLI - SP281980
TIAGO MARROCO PAIM - SP460457
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
ICMS
(DIFAL).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, §
SÚMULA N. 182/STJ
1o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO REFERIDO
. DESCABIMENTO.
CÓDEX
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado com o
art. 932,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52612046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/11/2025 15:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 9fa3b20a-be5c-4725-b25e-6f13e5b7aa5d

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52612046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/11/2025 15:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 9fa3b20a-be5c-4725-b25e-6f13e5b7aa5d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198333 - MG (2025/0053070-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO LANNA MURICI - MG087168

CAROLINA CAMPOS LOGE BORRELLI - SP281980

TIAGO MARROCO PAIM - SP460457
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
ICMS
(DIFAL).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, §
SÚMULA N. 182/STJ
1o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO REFERIDO
. DESCABIMENTO.
CÓDEX
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado com o
art. 932,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pela FLORA DISTRIBUIDORA DE
contra decisão monocrática, proferida pelo
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Recurso
Especial não foi conhecido, nos termos do
-E, V, do RISTJ, em razão da incidência
art. 21
da Súmula n. 115 desta Corte (fls. 606/607e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que:

[...] E no presente caso, foi o que aconteceu: (i) foi verificado vício de
representação processual, (ii) a Agravante foi devidamente intimada para
corrigi-lo e (iii) a Agravante sanou, mediante apresentação de procuração
Documento eletrônico VDA51725793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:27
Código de Controle do Documento: 056564ed-e742-4c06-9a21-9fc47191ccb1

/substabelecimento que outorga poderes para a advogada patrona deste feito
[...]

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado (fls. 611/617e).
Impugnação do
às fls. 625/628e.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Não exercido o juízo de retratação (fl. 637e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 652e).
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 663/665e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Da leitura do agravo interno, constata-se que não houve impugnação ao
fundamento da decisão agravada, tendo em vista que a impossibilidade de considerar a
procuração de fl. 603e, uma vez que os poderes consignados no respectivo instrumento
de mandato foram outorgados à subscritora do recurso em data posterior à sua
interposição não foi combatida nas razões do presente recurso, incidindo, portanto, a
Súmula n. 182 desta Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada"
Com efeito, à luz do
, constitui ônus do Recorrente
princípio da dialeticidade
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a
pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e
consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados,
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE.
DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA51725793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:27
Código de Controle do Documento: 056564ed-e742-4c06-9a21-9fc47191ccb1

A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
SÚMULA 7/STJ.
DA
APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ.
Aplicação da Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 731.396/PA,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/03/2016,
28/03/2016)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo repetindo
os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não impugnou de
maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a aplicação da
Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
EREsp 1352046/RS,
3/2/2014.
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 734.905/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
05/02/2016)

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III, combinado com o
§ 1o,
art. 932,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil.
Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do CPC, a orientação
art. 1.021,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.

Documento eletrônico VDA51725793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:27
Código de Controle do Documento: 056564ed-e742-4c06-9a21-9fc47191ccb1

Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA51725793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:27
Código de Controle do Documento: 056564ed-e742-4c06-9a21-9fc47191ccb1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.198.333 / MG
Número Registro: 2025/0053070-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212219984007 51303297120218130024
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO LANNA MURICI - MG087168
GUILHERME LANZELLOTTI MEDEIROS - SP357227
CAROLINA CAMPOS LOGE BORRELLI - SP281980
TIAGO MARROCO PAIM - SP460457
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO LANNA MURICI - MG087168
GUILHERME LANZELLOTTI MEDEIROS - SP357227
Documento eletrônico VDA52586482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:42:32
Código de Controle do Documento: 68e3fd5e-3927-4525-be9b-a1207355607a

CAROLINA CAMPOS LOGE BORRELLI - SP281980
TIAGO MARROCO PAIM - SP460457
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:42:32
Código de Controle do Documento: 68e3fd5e-3927-4525-be9b-a1207355607a